Tribunal: TJBA
Processo: 0000018-11.2004.8.05.0246
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000018-11.2004.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRA DOURADA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ELENIR MARIA DOMINGUES MARTINS e outros

Advogado(s)
:
AFONSO TEIXEIRA DIAS, NICOLAS TEIXEIRA COSTA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO DA AUTORA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. REDUÇÃO UNILATERAL DE CARGA HORÁRIA DE 40H PARA 20H. ATO DE PROVIMENTO (TERMO DE POSSE) PREVENDO 40 HORAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL (ART. 37, XV, CF). AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) DEVIDO. 1/3 FÉRIAS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO (MUNICÍPIO). PASEP. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. MANUTENÇÃO INTEGRAL EM REEXAME. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária de sentença que, em Ação Ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município de Serra Dourada ao pagamento de diferenças salariais (decorrentes da redução ilegal de jornada de 40h para 20h), adicional por tempo de serviço (quinquênio), 1/3 de férias não pago, indenização pela inscrição tardia no PASEP e danos morais (R$ 5.000,00). Foram indeferidos os pleitos de salário família (ausência de prova do requerimento) e 13º salário de 2003 (comprovada quitação).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 (cinco) questões centrais em discussão no reexame: (i) a legalidade da redução unilateral da jornada de trabalho (e vencimentos) da servidora, de 40h para 20h, quando o Termo de Posse previa a carga horária maior; (ii) a aplicação da prescrição quinquenal (Súmula 85/STJ) em detrimento da prescrição do fundo de direito; (iii) o direito da servidora às verbas estatutárias (quinquênio, 1/3 férias) e indenização PASEP; (iv) o cabimento de indenização por danos morais; e (v) a correção da improcedência dos pedidos de salário família e licença-prêmio em pecúnia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Termo de Posse da servidora, ao estabelecer a jornada de 40 horas semanais, constitui ato administrativo de provimento que vincula a Administração e cujos efeitos patrimoniais incorporam-se ao patrimônio jurídico da servidora.

A redução unilateral da carga horária, com o consequente decesso remuneratório, sem a prévia instauração do devido processo legal (contraditório e ampla defesa), configura ato nulo por violação direta ao princípio da legalidade (Art. 37, caput, CF) e à garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos (Art. 37, XV, CF).

Em se tratando de pretensão de recebimento de diferenças salariais, obrigação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (Súmula 85/STJ), não ocorrendo a prescrição do fundo de direito.

Comprovado o tempo de serviço (admissão em 1996) e havendo previsão expressa na Lei Municipal nº 06/94 (Art. 69), é devido o Adicional por Tempo de Serviço (Quinquênio), sendo afastada a tese de abandono de cargo, cuja ilegalidade da demissão foi reconhecida em Mandado de Segurança (coisa julgada) e infirmada por prova testemunhal.

Cabe à Administração Pública (Réu) o ônus da prova do pagamento integral das verbas salariais (Art. 373, II, CPC), por se tratar de fato extintivo do direito do servidor. Ausente a comprovação específica do pagamento do terço constitucional de férias de 2003, sua condenação é devida.

A inscrição tardia do servidor no PASEP, obrigação legal do Município, gera o dever de indenizar pelos valores que o servidor deixou de auferir, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 138.

A conduta do Município – redução ilegal de verba alimentar, somada à demissão arbitrária (posteriormente revertida em MS) e motivada por retaliação (fato confirmado em juízo) – ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa, violando a dignidade da servidora. O valor de R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Correto o indeferimento do salário família, pois a servidora não comprovou o requisito do prévio requerimento administrativo instruído com os documentos necessários (Art. 373, I, CPC). Igualmente correta a negativa de conversão da licença-prêmio em pecúnia, pois a servidora encontra-se em atividade, assistindo-lhe apenas o direito à fruição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada em Remessa Necessária.

Tese(s) de julgamento: 1. A redução unilateral da jornada de trabalho de servidor público, fixada em seu ato de provimento, com o consequente decesso remuneratório, exige prévio processo administrativo, sob pena de nulidade por violação à legalidade e à irredutibilidade de vencimentos (Art. 37, caput e XV, CF). 2. O ônus de comprovar o pagamento de verbas salariais, como o terço constitucional de férias, é da Fazenda Pública (Art. 373, II, CPC), por se tratar de fato extintivo do direito do servidor.

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, Art. 5º, LIV, LV, e Art. 37, caput e XV. Código de Processo Civil, Art. 373, I e II, e Art. 496, I. Lei Municipal nº 06/94 (Serra Dourada/BA), Arts. 69, 76, 102. Súmula 85/STJ. Súmula 490/STJ.

Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 85 do STJ. Tema Repetitivo n. 905 do STJ, TJ-BA - Apelação 8000298-29.2020.8.05.0133, TJ-BA - Apelação 0000452-59.2015.8.05.0134, Remessa Necessária nº 0000258-82.2013.8.05.0246. TJ-BA, Apelação nº 0000380-32.2012.8.05.0246.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000018-11.2004.8.05.0246
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRA DOURADA - BA e como apelada ELENIR MARIA DOMINGUES MARTINS e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, mantendo-a em todos os seus termos, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08